Tribunal: TJES
Processo: 5030729-77.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030729-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS JOSE SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030729-77.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: CARLOS JOSE SANTOS DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que contratou serviço de telefonia junto a ré no ano de 2020 pelo período de 24 meses e que, com o decurso do prazo inicial do contrato, este foi prorrogado unilateralmente pela empresa ré por novo período de 24 meses, sem autorização expressa. Com isso, narra que desejou o cancelamento, porém condicionado ao pagamento de multa rescisória no importe de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), o que não concorda. Em razão desses fatos, requer a declaração de rescisão do contrato com inexigibilidade da multa rescisória, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a validade da renovação automática do contrato com cláusula de fidelidade sem manifestação expressa do contratante; (iii) saber se a cobrança de multa rescisória, nessas condições, configura falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) da contratante em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço, havendo
in casu
grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a Recorrente e a Recorrida, lembrando que Autor trata-se de microempreendedor individual, de modo que confunde-se a pessoa física da pessoa jurídica frente ausencia separação patrimonial entre empresa e empresário tal como reconhecido pelo Juízo a quo.

5. Com efeito, a respeito da controvérsia dos autos, é preciso destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, “
na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1445560 MG, Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2014). No mais, a imposição de prazos de fidelidade é prevista pela própria ANATEL, em sua norma geral de telecomunicações n. 23/1996 e nas resoluções n. 477/2007 e 632/2014.

6. No entanto, no caso dos autos, constata-se que a situação é diferenciada, pois a relação entre as partes prolongou-se no tempo, a ponto de ter contínuas renovações, até que a parte consumidora optou por não mais dar continuidade, o que, sob tal ótica, não mais justifica a cobrança da multa da fidelização. Vejamos. A parte autora possui os serviços de telefonia e de internet prestados pela ré há 5 (cinco) anos, sendo tal ponto incontroverso nos autos. Com efeito, a partir da primeira contratação, não há dúvida de que o prazo de fidelização em vigor entre as partes restou estipulado em 24 (vinte e quatro) meses. É possível perceber, a partir da renovação automática do contrato celebrado entre as partes, que o prazo da multa de fidelidade possui o condão de torna-se indeterminado, na medida em que o prazo previsto no contrato apresentado pela Recorrente é passível de ser renovado automaticamente a cada período de 24 (vinte e quatro) meses. A referida situação de prazo indeterminado da multa, por si só, configura abusividade, porquanto submete o consumidor a uma posição de desvantagem exagerada e totalmente incompatível com a boa-fé (CDC, art. 51, inciso IV). Aliás, nessa linha de ideias, ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a determinado negócio jurídico indefinidamente (CC, arts. 472 e 475; CDC, arts. 39, inciso V, 51, § 1º). Nessa hipótese, acertada a decisão do Juízo de origem, vez que não é devida a multa prevista para o caso de rescisão do contrato.

7. Por fim, ao quanto ao dano moral, partindo sobre a ótica de que versa no contrato de prestação de serviços ora combatido a figura da pessoa jurídica (ID 12597864 - ID de origem 54436412), em que pese possa sofrer dano moral, sob o espeque da súmula 227, do STJ, o vício na prestação do serviço, por si só, não é motivo bastante para denegrir a honra objetiva da empresa.

8. Deve-se atentar que a ocorrência desse dano está relacionada à honra objetiva da empresa, ou seja, aquela que diz respeito ao nome, prestígio, boa fama perante o meio social em que atua. Em outras palavras, o dano moral que aflige a pessoa jurídica é aquele que ofende a reputação social da empresa, ou seja, que gera repercussão negativa sobre sua credibilidade e bom nome perante clientes e terceiros. Para a configuração do dever de indenizar, nessa hipótese, é imprescindível a demonstração da publicidade negativa, vez que a mera comprovação do fato, salvo nos casos em que o dano é considerado presumido, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, reputo indevido o pagamento de danos morais ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente apenas para julgar improcedente o pedido por danos morais. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)